Tribunal: TJMT
Processo: 1020946-56.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020946-56.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GLACIANE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 384.662.378-44 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGANTE), M. S. A. - CPF: 102.371.341-10 (EMBARGADO), MARCIO ANTONIO EBRAM VILELA - CPF: 138.440.048-66 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), FABIANA CRISTINA DE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 046.713.791-98 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MEDCORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA - CNPJ: 41.058.486/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão liminar que determinou a reativação do plano cancelado unilateralmente.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia reside na suposta omissão do acórdão embargado quanto: (i) à alegação de que a operadora deveria notificar apenas a empresa contratante do plano de saúde e não o beneficiário individualmente; e (ii) à necessidade de que a empresa contratante do plano contratasse outra operadora para seus funcionários.

III.
Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não servem para reexame da matéria, mas apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes para a decisão, não havendo qualquer omissão quanto ao dever de notificação prévia do beneficiário, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

5. A alegação de que a empresa contratante deveria buscar outra operadora para seus funcionários é matéria atinente ao mérito da ação principal, não cabendo sua análise no Agravo.

6. O intento da embargante é a rediscussão da controvérsia já decidida, o que não é cabível nesta via recursal.

IV.
Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão embargado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, j. 04/08/2015, DJe 13/08/2015; STJ, AgInt no AREsp 1316325/DF, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/11/2018, DJe 16/11/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
contra acórdão proferido nos autos do
Agravo de Instrumento

nº
1020946-56.2024.8.11.0000
, interposto em desfavor de
M. S. A.,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, desproveu o recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER” - PLANO DE SAÚDE - RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO - NECESSIDADE - IMPRESCINDÍVEL MANUTENÇÃO DO CONTRATO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Ao caso, se aplica o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de contratos de plano de saúde, consoante Súmula n.º 469 do Superior Tribunal de Justiça bem como nos termos do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998.

2. Não se pode olvidar que a rescisão contratual, mesmo nos casos de suspeita de fraude, deve ser precedida da respectiva notificação prévia do consumidor usuário do plano, para que lhe seja oportunizada a apresentação de esclarecimentos, defesa, e documentos acerca da grave imputação que lhe afeta, antes da efetivação do abrupto cancelamento unilateral do contrato, sem qualquer aviso prévio ou possibilidade de contraditório.

3. O plano de saúde coletivo pode ser rescindido ou suspenso imotivadamente (independentemente da existência de fraude ou inadimplência), após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação do usuário com antecedência mínima de sessenta dias, nos termos do artigo 23 da Resolução Normativa ANS n.º 557 de 2022.

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

Em síntese, a parte apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissões e vícios no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] o v. acórdão incorre em omissão, pois negou provimento ao Agravo de Instrumento desta Operadora sob o fundamento de notificação prévia do cancelamento somente a empresa contratante Pedro Henrique Bruno - ME, mas não comprovou a notificação do beneficiário [...]
”;

2)
“
[...] incumbe a Operadora notificar somente a empresa contratante, no caso, a empresa Paulo Henrique Bruno – Me. O que foi feito [...]
”;

3)
“
[...] Sendo competência da empresa Paulo Henrique Bruno – Me notificar os seus, supostos, funcionários [...]
”; e

4)
“
[...] há omissão acerca da possibilidade do desfecho jurídico/contratual ótimo no presente caso, uma vez que, tal como pontuado no Agravo de Instrumento, deve a empresa Pedro Henrique Bruno - ME contratar outra Operadora para disponibilizar aos seus supostos funcionários [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes para sanar as omissões e contradições alegadas.

A parte Embargada, em suas Contrarrazões (ID. 257922196), alega inexistir omissão, contradição ou obscuridade, pugnando pelo não acolhimento dos embargos por buscarem a rediscussão da matéria julgada.

O Ministério Público, em seu Parecer (ID. 259086692), opina pela rejeição dos embargos afirmando que a embargante somente busca é “
uma nova oportunidade para rediscutir matéria já exaurida no processo, sendo os embargos declaratórios meio inadequado ao desiderato
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de omissões e contradições no acórdão.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso dos autos, a embargante afirma que o acórdão possui vícios e omissões quanto às teses por ela defendida, em especial:
1)
sobre a desnecessidade de se notificar diretamente o beneficiário; e
2)
sobre o dever de a empresa Pedro Henrique Bruno – ME “
contratar outra Operadora para disponibilizar aos seus supostos funcionários
”. Contudo, não merece guarida tais alegações.

Primeiramente, em relação ao desfecho da demanda e a necessidade de a empresa Pedro Henrique Bruno – ME ter de contratar outra operadora, fica claro que se trata de assunto vinculado ao mérito da ação principal. Ante essa situação, merece ser rememorado que o voto embargado deixou claro que o exame deste agravo se restringe “
à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada
”, tendo sido deixado claro que as demais questões atinentes ao mérito não seriam analisadas, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição. Portanto, não é cabível se falar em omissão deste relator sobre o assunto.

Já em relação à questão da notificação prévia à exclusão do beneficiário, restou claro e expresso no voto embargado que, em conformidade com o entendimento jurisprudencial, é necessária a prévia notificação do usuário com antecedência mínima de 60 dias antes da rescisão ou suspensão imotivada do plano de saúde (
AgInt no AREsp n. 2.019.728/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023
).

Assim sendo, não merece qualquer amparo a tese desenvolvida pela embargante de que não seria necessária a notificação da consumidora agravada.

Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Inobstante, “
[...] o mero inconformismo da parte não constitui hipótese de cabimento de embargos de declaração e tampouco caracteriza vício no acórdão [...]
” (AgInt no AREsp 1316325/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 16/11/2018)

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025